Tribunal: TJSP
Processo: 1009051-11.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009051-11.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
MARISILVA ZAVAN, é embargado PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A (EZTEC).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009051-11.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 31791-ASY
2
Embargos de Declaração no 1009051-11.2016.8.26.0405/50000
Comarca : OSASCO 2a VARA CÍVEL
Juíza
: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
Ação
: RESCISÃO CONTRATUAL
Embargante: MARISILVA ZAVAN
Embargada : PHASER INCORPORAÇÃO SPE S/A (EZTEC)
VOTO No 31791
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marisilva Zavan, contra o acórdão de fls. 296/301 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso por ela interposto.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão
proferido foi omisso, pois não houve condenação da embargada ao
pagamento das custas e despesas processuais e a verba honorária
não obedeceu aos critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009051-11.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 31791-ASY
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em omissão, tendo em
vista que o acórdão consignou expressamente que a embargada
deverá arcar integralmente com o ônus da sucumbência, inclusive
com a verba honorária tal qual fixada na sentença.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009051-11.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 31791-ASY
4
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator